Tribunal: TJSP
Processo: 1051498-65.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Topografia – Confirmação da sentença, por seus próprios fundamentos, na parcela em que concluiu que houve inadimplemento culposo, exclusivamente, por parte da ré – Julgado que comporta reparo, porém, no tocante ao suposto recebimento, por parte da autora, de parte da prestação avençada – Acionada que não se desincumbiu do ônus de comprovar o alegado cumprimento

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Topografia – Confirmação da sentença, por seus próprios fundamentos, na parcela em que concluiu que houve inadimplemento culposo, exclusivamente, por parte da ré – Julgado que comporta reparo, porém, no tocante ao suposto recebimento, por parte da autora, de parte da prestação avençada – Acionada que não se desincumbiu do ônus de comprovar o alegado cumprimento parcial do contrato e ausência de confissão da autora quanto a tal fato – Suposta possibilidade de enriquecimento sem causa da autora que não está amparada pela prova dos autos, pois não estava obrigada a receber prestação diversa – Acolhimento, "in totum", do pedido inicial – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000029902
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1051498-65.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante ECO
BRASIL FLORESTAS S/A, é apelado CAMPO MODERNO SERVIÇOS DE APOIO
AGROPECUÁRIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1051498-65.2017.8.26.0506 -Voto no 13.028
2
VOTO No 13.028
Apelação no 1051498-65.2017.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto 6a Vara Cível
Juíza de Direito: Mayra Callegari Gomes de Almeida
Apelante: Eco Brasil Florestas S/A
Apelada: Campo Moderno Serviços de Apoio Agropecuário Ltda.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Topografia Confirmação da
sentença, por seus próprios fundamentos, na parcela em que
concluiu que houve inadimplemento culposo, exclusivamente, por
parte da ré Julgado que comporta reparo, porém, no tocante ao
suposto recebimento, por parte da autora, de parte da prestação
avençada
Acionada que não se desincumbiu do ônus de
comprovar o alegado cumprimento parcial do contrato e ausência
de confissão da autora quanto a tal fato Suposta possibilidade de
enriquecimento sem causa da autora que não está amparada pela
prova dos autos, pois não estava obrigada a receber prestação
diversa Acolhimento, “in totum”, do pedido inicial Recurso
provido.
Sentença de fls. 161/164 julgou parcialmente pedido
formulado em ação declaratória de resolução contratual e de inexigibilidade de
débito, cumulada com pedidos de restituição de valores pagos e de concessão de
tutela de urgência, para suspensão de cobranças e seus efeitos, a fim de declarar
rescindido contrato de prestação de serviços de topografia celebrado pelas
partes e declarar a inexigibilidade de 20% do valor total da prestação (R$
39.337,82), confirmando a tutela antecipada concedida, condenando as partes
nas despesas processuais, em igual proporção e honorários de advogado de
10% sobre o valor causa.
Inconformada, apela a autora, pugnando pela reforma
do julgado, a fim de que sejam acolhidos, integralmente, os pedidos iniciais.
Ressalta que o objeto do contrato de prestação de serviços topográficos
celebrado pelas partes era a realização completa daqueles (elaboração de mapa
de uso e ocupação de solo, levantamento de base de dados e elaboração de
projeto técnico de implantação de culturas), dentro do prazo acordado, o que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1051498-65.2017.8.26.0506 -Voto no 13.028
3
ocorreu e, não obstante tenha sido reconhecida a rescisão contratual por culpa
da ré, concluiu o juízo “a quo” pela inexigibilidade de apenas 20% do valor total
da prestação de serviços, pese embora a ausência de comprovação de efetiva
prestação de 80% dos serviços contratados, bem assim o fato de que, ainda que
a tese de parcial cumprimento do negócio jurídico tivesse sido comprovada, não
seria caso, de todo modo, de provimento apenas parcial dos pedidos iniciais, uma
vez que somente a prestação da totalidade dos serviços lhe interessava. Enfatiza,
outrossim, que o juiz da causa concluiu que a recusa quanto à prestação de
serviços pela ré se deu com o amparo na lei e de forma motivada, bem como a
demonstração de que nada foi por aquela entregue, diante do que o julgado se
revela incongruente com os fatos demonstrados. Invoca a autora os princípios da
“pacta sunt servanda” e da boa-fé objetiva, a violação, por parte da ré, de deveres
anexos, entre os quais o de mútua colaboração, bem assim que apresentou
comportamento contraditório, durante a execução dos trabalhos contratados, a
necessidade de restabelecimento do “status quo ante”, o fato de ter sido obrigada
a contratar com terceiros, para a obtenção dos serviços não prestados e a
consequente inutilidade para si da prestação avençada, diante do que a
devolução integral do valor pago àquela se imporia. Ressalta, ainda, que houve
inadimplemento absoluto da ré, ante a ausência de qualquer contrapartida aos
pagamentos realizados.
Recurso tempestivo, preparado e contrariado.
Este o relatório, adotado, no mais, o da r. sentença.
Insurge-se a autora contra r. sentença que, sob a
fundamentação a seguir transcrita, acolheu, parcialmente, os pedidos iniciais:
(...) DECIDO... Primeiramente, devem ser afastadas as
preliminares trazidas na contestação. Quanto ao interesse de agir, a
documentação trazida aos autos pela parte requerente junto à exordial revelou-se
hábil à propositura da demanda. Assim, a parte autora possui interesse de agir,
pois a via eleita é adequada e eficaz à pretensão do autor e a resistência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1051498-65.2017.8.26.0506 -Voto no 13.028
4
requerido é patente. A preliminar levantada pela parte requerida quanto à
impossibilidade jurídica do pedido não merece ser acolhida, primeiramente
porque, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, a
possibilidade jurídica do pedido deixou de ser condição da ação e passou a ser
questão afeta à resolução do mérito. De qualquer modo, não se verifica proibição
legal àquilo que é postulado na exordial, pelo que referida preliminar não
encontra fundamentação. No mérito, a ação é parcialmente procedente. É
incontroversa a celebração de Contrato de Prestação de Serviços Topográficos e
Projetos entre as partes, em 02 de setembro de 2016, para fins de: (i) elaboração
de mapa de uso e ocupação do solo; (ii) levantamento de base de dados e (iii)
elaboração de projeto técnico de implantação de culturas. Os serviços deveriam
ser executados dentro do prazo de 30 a 60 dias, o qual iniciava-se a partir da
entrega de todo material técnico necessário à execução dos serviços, observado
o cronograma de execução e, ainda, a possibilidade de os imóveis que
possuíssem prioridade serem entregues em até 30 dias (fls. 69). O réu afirmou
em contestação que o atraso ocorreu em face da demora da parte requerente em
enviar os documentos necessários, os quais estavam estipulados no contrato. No
entanto, segundo documento de fls. 79, na data de 29 de novembro de 2016, o
réu afirmou;" (...) os arquivos enviados foram suficientes e estou terminando o
projeto e mapas de uso do solo deles. (...)", e ainda solicitou à parte autora mais
materiais para as outras propriedades. O autor, na data de 04 de janeiro de 2017,
acrescentou os arquivos faltantes na pasta compartilhada entre eles (fls. 87) e
apenas obteve resposta em 09 de maio de 2017, aproximadamente quatro meses
depois. Dessa forma, não houve demora do autor em enviar os documentos
necessários, mas sim do réu na execução do projeto; na delonga em responder
ao autor e providenciar o término do serviço. Ainda, necessário observar que a
notificação extrajudicial de fls. 155/164, datada de 20/06/2017, pretendia
cientificar a parte ré para entrega da totalidade dos serviços contratados no prazo
de 48 horas, a contar do recebimento da carta, de modo que o não cumprimento
no prazo estipulado acarretaria em resolução do contrato. Considerando que oito
dias após o recebimento da notificação, a ré enviou e-mail à autora afirmando
que os trabalhos estavam aproximadamente 91% concluídos, pode-se entender

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1051498-65.2017.8.26.0506 -Voto no 13.028
5
que o prazo estabelecido na notificação não foi cumprido, o que dá motivos para
a parte autora rescindir o contrato. Nota-se que o conteúdo restante do trabalho
acordado foi entregue em 18 de outubro de 2017, ou seja, quatro meses após o
prazo contido na notificação extrajudicial, razão pela qual autor se recusou a
receber referido material (fls. 221), posto que o contrato já estava rescindido.
Desse modo, a recusa ao recebimento pelo autor foi legal e motivada. Isso,
porque, o contrato celebrado entre as partes estava rescindido por culpa da
requerida. No mais, analisando o conteúdo probatório produzido nos autos,
resultou satisfatoriamente comprovado que o requerido não observou os prazos
contratuais fixados, o que motivou a rescisão contratual pelo requerente. Não
obstante, dos documentos apresentados nos autos, bem como da narrativa dos
fatos pelas partes, corrobora-se a tese de que houve o efetivo cumprimento de
80% do contrato pelo requerido e 50% pelo requerente ao tempo da rescisão.
Assim, não pode o autor ter recebido parte do serviço contratado (80%) sem
pagar por nada, sob pena de configurar enriquecimento ilícito, motivo pelo qual é
improcedente o pedido de restituição dos valores pagos. Ora, é lícito presumir
que boa parte dos serviços contratados foram executados. Dessa forma, exigir a
devolução de todos os valores pagos não parece proporcional aos serviços que,
embora não finalizados no tempo combinado, foram executados em boa parte.
Nesse contexto, os valores já pagos devem ser mantidos, pois são referentes a
50% do serviço contratado e efetivamente prestados, de maneira que o valor não
pode ser restituído à parte autora. Por outro lado, tendo a parte requerida
efetuado 80% do serviço no prazo da notificação, deve a parte autora pagar o
correspondente ao 80% do valor total do trabalho. Como a parte autora quitou
50% do valor contratado, resta o pagamento de 30% do valor total da prestação
(e não de 50%, como faz crer o requerido), que corresponde a R$59.006,73.
Ainda, é o entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em
casos semelhantes ao presente: "JUIZADO ESPECIAL. CONTRATO DE
EMPREITADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONSTRUÇÃO DE MORADIA.
OBRA
INACADABA.
ABANDONO.
INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL.
CONCLUSÃO DA OBRA POR OUTROS PROFISSIONAIS. ANTECIPAÇÃO DE
VALOR ACIMA DA QUANTIDADE DE SERVIÇOS CONCLUÍDOS. FATO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1051498-65.2017.8.26.0506 -Voto no 13.028
6
IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO
COMPROVAÇÃO. ART. 333, II, DO CPC (ART. 373, II, NCPC). RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.1 Nos termos do artigo 333, II, do Código de
Processo Civil (art. 373, II, NCPC), incumbe ao réu a comprovação de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (...) 4. Ante a ausência de
cláusula resolutória no contrato firmado entre as partes, a remuneração pactuada
é somente devida pelos serviços prestados, devendo ser restituída a quantia que
sobejar, sob pena de promover o enriquecimento ilícito. (...) (TJ- DF - ACJ:
20150810000378, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVERIRA, Data de
Julgamento: 24/05/2016,1o Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito
Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 02/06/2016. Pág.: 427) (Grifo
Nosso). Desse modo, a declaração de inexigibilidade de débito recai somente
sobre o valor remanescente depositado (R$ 39.337,82) ou seja 20% do valor total
do contrato. No mais, ante ao desinteresse da parte autor na continuação do
contrato e, em virtude da rescisão contratual motivada pela requerida, de rigor a
declaração de rescisão do contrato. Por fim, não há que se falar em litigância de
má fé, pois ausentes as hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo
Civil. (fls. 258/260).
Diante disso e do que mais dos autos consta, o
provimento do apelo é de rigor.
Inicialmente, fica confirmada a r. sentença, por seus
próprios fundamentos, na parcela em que concluiu pela ocorrência de
inadimplemento culposo, exclusivamente, por parte da ré, ante o que se extrai
das cópias dos e-mails que instruíram a inicial.
No mais, respeitado o entendimento do e. juiz “a quo”,
a ré não se desincumbiu a contento de comprovar o parcial cumprimento do
contrato.
Além disso, não há nada nos autos que acene no
sentido de que a autora, efetivamente, tirou algum proveito dos serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1051498-65.2017.8.26.0506 -Voto no 13.028
7
prestados pela ré, de forma incompleta e fora do prazo pactuado.
Com efeito, era da ré o ônus de comprovar o acesso,
por parte da autora, a qualquer dos “links” que, pretensamente, lhe foram
enviados, os quais, segundo a primeira, permitiria à última acessar local onde se
encontrava armazenado, digitalmente, o equivalente a 80% da prestação de
serviço convencionada.
Aliás, a própria ré aventa, em sua resposta, a mera
possibilidade e a existência de supostos indícios de isso ter ocorrido (fls. 215).
Não bastasse disso, não há nada nos autos que acene
no sentido de que a autora autorizou o cumprimento da prestação objeto do
contrato de mediante o mero envio de “links” digitais. Antes, a autora afirmou,
expressamente, em sua réplica:
(...) da análise do Contrato pactuado entre as partes,
depreende-se, claramente, que a disponibilização destes links ou mídias digitais,
nunca foram objeto do contrato. Ademais, sequer tal obrigação consta no contrato
entabulado entre as partes, tampouco o dever da Autora em acessar e
acompanhar o trabalho por estes links. (...) a Autora contratou com a Ré os
seguintes serviços: i) Elaboração de mapa de uso e ocupação do solo; ii)
Levantamento de base de danos e; iii) Elaboração de projeto técnico de
implantação de culturas. Com isso, conclui-se que a disponibilização de links pela
Ré, não tem o condão de satisfazer a obrigação contratual, não havendo
qualquer liame obrigacional entre o cumprimento da obrigação e o
acompanhamento dos serviços por meio dos links disponibilizados (fls. 234).
A propósito, não se pode olvidar, ainda, que a parte
não está obrigada a aceitar prestação diversa da que lhe é devida, é dizer, o
mero envio de “links digitais”, que, supostamente, permitiram o acesso a apenas
80% dos serviços contratados, ao invés da entrega do trabalho realizado, de
forma impressa e, também, em CD Rom.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1051498-65.2017.8.26.0506 -Voto no 13.028
8
Some-se a isso que autora também não estava
obrigada ao recebimento da prestação, ainda que total, por meio do correio, muito
tempo depois do integral transcurso do prazo convencionado.
Outrossim, ao reverso do quis levar a crer a ré, não
houve, em momento algum, confissão da autora, no sentido de que houve parcial
cumprimento do contrato.
De mais a mais, não há nada no contrato que indique a
existência de qualquer ajuste de vontade no sentido da eventual possiblidade de
cumprimento do contrato de forma parcial.
Em sendo assim, por não se vislumbrar a possibilidade
de enriquecimento sem causa da autora, temos que não há fundamento que
ampare o acolhimento apenas parcial dos pedidos iniciais, de tal arte que fica
provido seu apelo, para fins de declarar que aquela nada deve à demandada,
bem como para condenar a esta última a restituir à primeira as importâncias que
lhe foram pagas, por conta do negócio jurídico objeto da lide, atualizadas
monetariamente e acrescidas de juros de mora legais, estes desde a citação,
mais despesas processuais e dos honorários de advogado de 12% sobre o valor
da causa.
De outro lado, fica afastada a condenação da autora
ao pagamento de honorários advocatícios, com esteio no princípio da
sucumbência, em virtude do integral acolhimento das pretensões iniciais.
Por tais razões, meu voto dá provimento ao recurso,
nos termos da fundamentação.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1051498-65.2017.8.26.0506 -Voto no 13.028
9